Tribunal: TJBA
Processo: 8025407-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025407-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILMAR SA DE MATOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS. VALIDADE. NEGATIVA DO RÉU EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Gilmar Sá de Matos contra sentença da 6ª Vara Criminal de Salvador/BA que o condenou, como incurso no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, pela posse ilegal de pistola semiautomática Taurus, modelo PT 940, calibre .40 S&W, de uso restrito, com carregador e 12 cartuchos, apreendida em imóvel no bairro de Itapuã, Salvador/BA, em 06.02.2025, no curso de diligência investigativa da 1ª Delegacia de Homicídios. 2. O apelante pugna pela absolvição, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria e requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria delitiva de Gilmar Sá de Matos na posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou se a insuficiência probatória impõe sua absolvição. III. Razões de decidir 4. A materialidade do delito é inconteste, estando demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 97089014), pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id. 97089014) e pelo Laudo de Exame Pericial n.º 2025 00 IC 006409-01, que atestou que a pistola apreendida se encontrava em perfeito estado de funcionamento, apta para disparos, sendo o calibre .40 S&W classificado como de uso restrito pela Portaria Conjunta EX/DG-PF n.º 2/2023. 5. A autoria recai sobre o apelante com suficiência probatória: os policiais civis IPC Valdinei Bastos e IPC Fernando Jorge Souza Ferreira, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, relataram de forma harmônica e coesa que a pistola foi encontrada sob a almofada do sofá onde o acusado se encontrava, e que os demais ocupantes do imóvel, individualmente ouvidos na delegacia, atribuíram expressamente a posse do armamento ao réu. 6. A negativa de autoria apresentada pelo apelante em interrogatório judicial não tem o condão de afastar a condenação, pois desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de infirmar os depoimentos policiais produzidos sob contraditório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável que autorizasse a absolvição. 7. O comportamento do réu no momento da abordagem — levantar-se do sofá ao perceber a chegada dos policiais e danificar o próprio celular na presença dos agentes — constitui elemento circunstancial que reforça a consciência da ilicitude da conduta. 8. A condição funcional dos policiais não os impede de depor sobre atos de ofício nos quais participaram, nem fragiliza a credibilidade de seus testemunhos; pelo contrário, tais depoentes mantiveram contato direto com o delito e seu autor no exercício de atividade estatal, estando aptos a contribuir decisivamente para a elucidação dos fatos. 9. A ausência do exame papiloscópico representa lacuna investigativa, mas não invalida o conjunto probatório existente, que, por si só, supera o standard necessário à condenação. 10. A dosimetria da pena, embora não impugnada pela defesa, está correta: a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 anos de reclusão, em razão da primariedade do réu e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; inexistiram agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição; e a substituição por penas restritivas de direitos se mostra adequada ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, harmônicos entre si e corroborados por prova pericial e pelas declarações inquisitoriais dos demais presentes no local, constituem conjunto probatório suficiente para a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não prevalecendo a negativa isolada do acusado em interrogatório. 2. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003 é de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico ou risco concreto, sendo suficiente a posse irregular da arma de fogo de uso restrito fora do controle estatal. _____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 10.826/2003, art. 16, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 44 e 68; CF/1988, art. 5.º, LVII; Portaria Conjunta EX/DG-PF n.º 2/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.770.424/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 19.12.2024; STJ, HC n.º 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 08.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8025407-77.2025.8.05.0001, oriunda da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu GILMAR SÁ DE MATOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto desta Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora